Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÊS FATOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. AGRAVANTES. 1/6 DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO EM 1/2. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE. NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS. CONCURSO FORMAL ENTRE SEQUÊNCIAS DELITIVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TODOS OS DELITOS.
I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a confissão de um dos réus, a palavra das vítimas, que os reconheceram sem qualquer dúvida, bem assim os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante.
II - O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP, quanto à identificação e reconhecimento do réu, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova.
V - A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos, não podendo ser realizada por mera presunção e tampouco com fundamento na prática de atos infracionais.
VI - O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não configure causa de aumento, por não ser elementar do tipo, demonstra maior gravidade da conduta e justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
VII - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VIII - Nos crimes patrimoniais, quando o prejuízo for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para análise desfavorável das consequências do delito.
IX - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
X - Na segunda fase, a redução ou aumento da pena deverão observar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, não olvidando para o disposto na Súmula no 231 do STJ.
XI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quando o réu apenas anuncia o assalto e não praticaram qualquer outro ato executório, adequada a redução na fração de 1/2 (metade).
XII - Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando não estão configuradas as mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução entre as condutas.
XIII - Considerando que em duas sequências delitivas, os agentes praticaram dois delitos de roubo mediante conduta única, ou seja, subtraíram bens de duas vítimas distintas, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, 1a parte, do CP.
XIV – Recursos conhecidos e parcialmente providos.